Tribunal: STF
Processo: ARE 1357204
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 228) contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho dessa decisão: 



    “Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito ao recebimento dos honorários contratuais, referente a demandas judiciais propostas para cobrar os valores relativos ao FUNDEF.



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, tratou dessa matéria nos autos na ADPF 528. Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial.



    Com efeito, nessa oportunidade, vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    Nesses termos, entendo que o pedido da parte recorrente merece prosperar em parte”. (eDOC 226)



    Nas razões do embargos, sustenta-se que a decisão ora embargada não se limitou a determinar a aplicação do entendimento fixado por esta Corte na ADPF 528, mas permitiu, desde logo, o destaque, para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, das verbas de precatório de FUNDEF correspondentes aos juros de mora. Alega-se que esse entendimento firmado ainda é passível de alterações em eventuais embargos declaratórios. 



    Afirma-se que, entretanto, a referida decisão ainda não foi publicada, mas apenas a respectiva ata de julgamento foi disponibilizada e, desse modo, ainda não transitou em julgado.



    Assevera-se assim obscuridade, argumentando a necessidade de esta Corte explicitar os motivos por que entende desnecessário aguardar o trânsito em julgado do precedente firmado na ADPF 528. 



    Aduz-se ainda contradição na aplicação imediata de entendimento firmado por esse STF em decisão ainda não transitada em julgado, que pode ser objeto de alterações supervenientes. 



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 231).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Conforme consignado na decisão embargada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, tratou da questão acerca do recebimento dos honorários contratuais, referente a demandas judiciais propostas para cobrar os valores relativos ao FUNDEF, na ADPF 528. 



    Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a ação e vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE”. (ADPF 528, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022)



    Cabe ressaltar ainda, quanto à aplicação do entendimento firmado no referido precedente, a jurisprudência desta Corte no sentido de que o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pela qual se declara a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. Cito, a propósito, o julgado a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. CLÁUSULA SEGUNDA DO CONVÊNIO ICMS 93, DE 17.9.2015, DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 5.469 SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA NESTA AÇÃO. PRECEDENTES. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão proferida por este Supremo Tribunal, pela qual declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes. 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade foi declarada prejudicada, com base no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.469, de devendo-se observar, quanto aos efeitos da decisão, o decidido naquele julgamento”. (ADI 5439 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 87, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília,11 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente